Tribunal: TJDFT
Processo: 0716107-63.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO. PLURALIDADE DE VÍTIMAS. TESE ABSOLUTÓRIA QUANTO À PRIMEIRA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AFASTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRA DO OFENDIDO. ESPECIAL IMPORTÂNCIA. MODALIDADE TENTADA. RECONHECIDA. TESE ABSOLUTÓRIA QUANTO À SEGUNDA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ACOLHIDA. GRAVE AMEAÇA NÃO CARACTERIZADA. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de extorsão (art. 158, caput, do CP) contra duas vítimas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão são as seguintes: (i) aferir se as provas são suficientes para sustentar a condenação quanto à primeira vítima; (ii) analisar a presença da redutora da modalidade tentada; (iii) verificar a possibilidade de absolvição por atipicidade da conduta em relação ao segundo ofendido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime do artigo 158, caput, por meio de conjunto probatório sólido e harmônico, não procede o pedido de absolvição por insuficiência de provas.
4. Nos crimes patrimoniais, confere-se à palavra da vítima especial relevância probatória, sobretudo quando apresentada de modo firme, coerente e em consonância com os demais elementos de prova carreados aos autos.
5. Se, embora plenamente demonstrada a seriedade e a gravidade da situação, com ameaça direta, real e concreta, a vítima não se submeteu ao comando do agente criminoso, deve ser reconhecida a modalidade tentada do crime de extorsão.
6. Deve ser acolhida a tese de atipicidade caso não comprovada, de modo inequívoco, a ocorrência da circunstância elementar atinente ao emprego de “grave ameaça” (imputada na denúncia).
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.
Dispositivos relevantes citados: art. 158 do CP e art. 386 do CPP.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.467.129/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2017, DJe de 11/5/2017; STJ, AgRg no AREsp n. 1.998.314/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023; TJDFT, Acórdão 1942792, Relator(a): Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, DJe: 19/11/2024.